Tribunal: CARF
Processo: 36138.004841/2003-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36138.004841/2003-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.290 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
ZAMPROGNA SA IMPORTACAO COMERCIO E INDUSTRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/08/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PARA
FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. EMPRESA COM
TRABALHADORES
EXPOSTOS
A
CONDIÇÕES
ESPECIAIS
DE
TRABALHO. EXIGÊNCIA.
As empresas que mantêm trabalhadores expostos a condições especiais de
trabalho devem se sujeitar ao pagamento da contribuição para financiamento
da aposentadoria especial quando não houver a comprovação efetiva do devido
gerenciamento do ambiente de trabalho. Sobretudo quando a documentação
apresentada pela própria contribuinte indica a execução de atividade insalubre
para as quais a presença do agente nocivo não pode ser atenuada mediante a
utilização de EPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36138.004841/2003-39
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.290 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36138.004841/2003-39

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 1130/1135, interposto contra decisão da
Delegacia da Receita Previdenciária em Porto Alegra/RS, de fls. 260/295, a qual indeferiu o
pedido de restituição SAT/RAT, relativo a sua matriz (CNPJ: 92.691.161/0001-97) e filial
(CNPJ 92.691.161/0004-30), conforme descrito no Requerimento de Restituição de Contribuição
– RRC, de fls. 02/10 e 226/240, ambos protocolados em 05/11/2003, referente ao período de
04/1999 a 08/2003.
De acordo com Requerimento de Restituição de Contribuição – RRC (fls. 02/10 e
226/240) e com informação, de fl. 192, o presente processo decorre do pedido de restituição do
adicional de contribuição social, período de 04/1999 a 08/2003, relativa ao adicional SAT/RAT
destinados ao financiamento das aposentadorias especiais previstas nos artigos 57 e 58 da Lei n
8.213/91, conforme descrito nos RRC e abaixo colacionado:
"A empresa contribuinte, ao longo dos anos, vem pagando as contribuições sociais
incidentes sobre a folha de salários, tendo por fundamentos constitucional e legal o
artigo 195, inciso I, letra 'a', da CF, e art. 22 da Lei n" 8.212/91. Assim como, ao longo
dos anos vem recolhendo as contribuições sociais ao Seguro Acidente do Trabalho -
SAT, com base no que dispõe o artigo 22, inciso II, letra 'c', da Lei no 8.212/91, e
alterações posteriores, em vista do risco da atividade preponderante.
Equivocadamente, a partir do mês de competência abril de 1999, a empresa
contribuinte, em todas os seus estabelecimentos (matriz e filiais) passou a calcular e a
recolher as contribuições com a alíquota suplementar, de que trata o artigo 57, parágrafo
6", da Lei n" 8.213/91, sobre a remuneração dos segurados sujeitos às condições que
imaginava especiais, para fins de pagamento da contribuição suplementar. E, por isso,
acreditando equivocadamente haver prejuízo a saúde ou a integridade física desses
segurados, vinha recolhendo as contribuições com as alíquotas complementares, nos
seguintes percentuais e períodos:
De abril de 1999 agosto de 1999, alíquota de 2% (dois por cento);
De setembro de 1999 a fevereiro de 2000, alíquota de 4% (quatro por cento);
A partir de março de 2000, alíquota de 6% (seis por cento);
A fim de comprovar a ausência das condições especiais que impunham a obrigação a
obrigação do recolhimento, por parte da empresa (na matriz e nas filiais), das
contribuições com alíquotas suplementares, a empresa contribuinte contratou e empresa
Seguir On Line Ltda, que por meio do seu responsável técnico Doutor Airton Kwito,
elaborou "LAUDO PARA AVALIAÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO
COLETIVAS E/OU INDIVIDUAIS ADOTADAS DIANTE DO AGENTE NOCIVO
"RUIDO OCUPACIONAL" e o LAUDO TÉCNICO PARA ENQUADRAMENTO DE
AGENTES NOCIVOS", ambos em anexo.

Da Decisão da Delegacia da Receita Previdenciária
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a Delegacia da Receita
Previdenciária em Porto Alegre/RS, através de informação fiscal, às fls. 260/295, após os
auditores fiscais verificarem as condições ambientais de trabalho e a documentação apresentada
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.290 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36138.004841/2003-39

pela RECORRENTE, entendeu pelo indeferimento dos Requerimentos de Ressarcimento de
Contribuições, nos seguintes termos:
"...face às evidências materiais, formais e circunstanciais apuradas no decurso do exame
da documentação disponibilizada, concluímos que a empresa não gerenciou
adequadamente o seu ambiente de trabalho, deixando de comprovar que os
trabalhadores não estejam expostos a agentes nocivos que ensejam a aposentadoria
especial, especificamente para os agentes nocivos físico (ruído) e químico (óleos
minerais).
Além disso, a empresa auto se enquadra no grau de risco grave (3%) e paga o adicional
de insalubridade a seus trabalhadores.
Diante dos motivos acima expostos, não podemos atestar e validar as retificações
efetuadas pela empresa no campo '"ocorrência" da Guia do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social - GFIP, alterando o código de ocorrência dos
trabalhadores de 04 "Exposição"' (aposentadoria aos 25 anos) para ocorrência "sem
exposição"'.
Por todos os motivos acima descritos, indeferimos o pedido de restituição da empresa
relativo a matriz CNPJ 92.691.161/0001-97, objeto desta ação fiscal.
Por todos os motivos acima descritos, indeferimos o pedido de restituição da empresa
relativo a sua filial CNPJ 92.691.161/0004-30, objeto desta ação fiscal. "

Da conversão do julgamento em diligência
Em análise ao presente processo, após interposto o recurso voluntário por parte da
RECORRENTE, 2a CAJ - Segunda Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da
Previdência Social, às fls. 905/907, entendeu por converter o julgamento em diligência, nos
seguintes termos:
Pedi vista dos autos, pois entendo que a diligência requerida, a ser cumprida pelo órgão
previdenciário, deve abranger os pontos abaixo assinalados.
Primeiro, deve ser informada a data em que a requerente teve ciência da decisão que
indeferiu o pedido de restituição (Ofício n° 65/2005 - fl: 626), para fins de análise
quanto à tempestividade do recurso interposto.
Segundo, deve a requerente ser intimada para apresentar cópia do recurso interposto
(exceto anexos), juntado aos autos do pedido de restituição protocolado sob n°
36138.004842/2003-83. Como o recurso faz referência aos dois processos, deve o
original ser mantido em apenso ao pedido mencionado e a cópia deve ser juntada os
presentes autos.
Terceiro, observa-se que a questão controvertida gira em torno da existência ou não de
trabalhadores expostos a agentes nocivos, que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, ensejando a concessão de aposentadoria especial aos 25 anos de serviço.
[...]
No caso em tela, considerando a natureza notavelmente técnica da controvérsia, entendo
que o presente julgamento deve ser convertido em diligência para que seja elaborado e
juntado aos autos parecer técnico elaborado por Médico Perito da Previdência Social,
em que se conclua se os segurados empregados da recorrente encontram-se
efetivamente expostos ou não a agentes nocivos (considerando, inclusive, se havia ou
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.290 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36138.004841/2003-39

não utilização eficaz de equipamento de proteção), que lhes garanta aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 e seguintes da Lei n° 8.213/91.
Para tanto, deverão ser analisadas as demonstrações ambientais da empresa, entre outros
documentos (laudos, etc.), e realizada inspeção no local de trabalho, emitindo-se parecer
conclusivo conforme acima narrado, tudo de acordo com o previsto nos arts. 193 e 194
da Instrução Normativa INSS/DC n° 118/2005 e nos arts. 11 e 12 da Portaria MPS n°.
520/2004...
[...]
Quarto, e por último, caso se entenda que a restituição é devida, deve ser efetuado
procedimento fiscal junto à recorrente de modo que verifique a possibilidade de realizar
compensação de ofício, conforme disposto no art. 89, §8°, da Lei n° 8.212/91, acrescido
pelo art. 115 da Lei n° 11.196/2006 e regulamentado pela Portaria Interministerial n°
23/2006 e pela Instrução Normativa Conjunta n° 629/2006.
Em resposta à diligência, a unidade responsável verificou que o recurso voluntário
não estava acostado aos autos.
Assim, em cumprimento a decisão supra, a RECORRENTE confirmou, por meio
de ofício, à fl. 936, que tomou ciência da decisão de indeferimento em 15/06/2005 e apresentou
cópia do recurso, interposto em 15/07/2005, às fls. 943/1011, com anexos de fls. 1012/1046.
Ante a clareza e precisão didática do resumo do Recurso Voluntário, elaborado pelo CARF,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório (fl. 1052):
a) grande parte dos ambientes de trabalho da empresa não apresentava limites de ruído
acima do limite de tolerância definido pela legislação previdenciária, o que exclui a
majoração do tributo;
b) no que concerne aos documentos ambientais, o fisco teria feito exigências não
previstas em Lei;
c) que o documento previsto em Lei para nortear os trabalhos é o LTCAT e mais
nenhum outro, conforme previsto no §3" do art. 58 da Lei n." 9.528/87; os agentes que
estarão em pauta são apenas aqueles definidos poder Público e listados nos Anexos e
Decretos regulamentadores (art. 58, caput, da Lei n.° 8.528/97); os limites de tolerância
dos agentes, quando existem tais limites, devem estar ultrapassados para conferir o
direito, sendo, pois excludente do direito quando não se verificar a existência do agente
ou quando existir não tenha a intensidade acima do limite de tolerância estabelecido e
vigente (§2" do art. 58 da Lei 9.528/97); o emprego de tecnologias de proteção, na
forma da lei, afasta a cobrança das contribuições exigidas pelo fisco;
d) a empresa apresentou à fiscalização toda a documentação ambiental exigida em lei e
fez as comunicações legais e formais exigidas pelas normas previdenciárias.
Com o retorno dos autos para prosseguimento, a 2a seção de julgamento do
CARF, às fls. 1050/1054, entendeu por, novamente, converter o julgamento em diligência, após
verificar o cumprimento parcial da determinação de diligência determinada pela Câmara de
Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social (fls. 905/907), restando ainda a
realização de diligência para a constatação no ambiente de trabalho da empresa se os segurados
empregados da RECORRENTE encontram-se efetivamente expostos ou não a agentes nocivos.
Em despacho de fl. 1057 é informado que se aguardou remessa/localização do
processo no 36138.004842/2003-83 pelos CRPS/CARF, em razão de tratar da mesma matéria em
análise, cuja interessada é a mesma pessoa jurídica. Contudo, em razão da falta de êxito das
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.290 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36138.004841/2003-39

medidas adotadas, resolveu-se por dar prosseguimento a este processo, o qual foi encaminhado
para a DRJ de Porto Alegre/RS. E afirmou ainda o seguinte:
4. Tendo em vista o progresso da unificação dos fiscos da União, bem como a atual
diretriz normativa relativa ao trâmite do processo administrativo que envolve restituição
de contribuições previdenciárias, entendeu-se pertinente a remessa à DRJ/POA para fins
de apreciação da impugnação apresentada, por consistir essa a primeira instância de
julgamento do expediente. 5. No mesmo diapasão, optou-se por remeter o processo no
estado em que se encontra para fins de avaliação do órgão julgador, em sua esfera de
competência, quanto à conveniência e/ou necessidade da diligência pendente. Prossiga à
DRJ/POA.
Assim, a DRJ, proferiu nova decisão acerca do caso.

Da Decisão da DRJ
Tendo em vista as alterações levadas a efeito na legislação previdenciária através
da MP no 449, de 03/12/2008, que acrescentou o § 11 ao art. 89 da Lei no 8.212/91, os processos
de restituição de contribuições previdenciárias passaram a obedecer ao rito do Decreto no
70.235/1972. Assim, a competência para julgar manifestação de inconformidade em processos
de Restituição, em 1a instância, passou a ser da Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Porto Alegre/RS julgou improcedente o pedido de
restituição, conforme ementa abaixo (fls. 1058/1070):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/08/2003
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
ADICIONAL
DA
ALÍQUOTA
SAT/RAT.
EXPOSIÇÃO DE TRABALHADORES A AGENTES NOCIVOS.
É devido o adicional da alíquota SAT/RAT nos casos em que se verifique a exposição a
agentes nocivos, sem o devido gerenciamento do ambiente de trabalho.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 14/09/2012,
conforme AR de fl. 1077, apresentou o recurso voluntário de fls. 1130/1135 (anexos –
1136/1205), mediante portagem, em 11/10/2012.
Informa a RECORRENTE que a DRJ realizou julgamento de matéria que já havia
sido analisada, inclusive com diligência realizada na empresa recorrente, suprimindo assim a
instância administrativa. Ocorre que as conclusões da diligência antes realizada não se
prestaram a afastar o direito de restituição da autora, tanto é assim que o próprio CARF
determinou a conversão do julgamento dos recursos voluntários do contribuinte em diligência
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.290 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36138.004841/2003-39

para a constatação no ambiente de trabalho da empresa se os segurados empregados da
recorrente se encontram efetivamente expostos ou não a agentes nocivos.
Assim, alega que, se a DRJ entende que não há como na fase atual fazer esta
análise, não pode por si só e a bel prazer, entender que existe a exposição dos trabalhadores a
agentes nocivos. O processo deve ser julgado pelo seu conteúdo até então existente, não
podendo o órgão julgador emitir novo parecer, suprimindo a instância administrativa. No caso
concreto o processo deveria ter retornado ao CARF para que fossem analisadas as questões de
mérito dos recursos antes interpostos.
Alega que o julgamento da DRJ tomou como base a análise feita em momento
anterior a realização de diligência da empresa.
Relata que o laudo apresentado e suas conclusões não foram afastadas, nem
mesmo com a realização da diligência, havendo sido admitido pelo CARF que não proferiria o
julgamento do processo sem que se fizesse uma análise mais concreta da situação do ambiente de
trabalho da empresa RECORRENTE.
Assim, requer a nulidade do julgamento da DRJ de origem para cumprimento da
diligência determinanda.
No mais, reiterou os argumentos da Impugnação.

Da Resposta de Perito Médico
À fl. 1221, foi acostado aos autos documentos assinado por Perito Médico
Previdenciário apresentando a análise realizada dos Laudos Técnicos da empresa Zamprogna S/A
no período de 1979 a 1999. Na ocasião, concluiu que, de fato, os trabalhadores que exerceram
suas atividades profissionais na empresa Zamprogna S/A Importação Comércio e Indústria
estiveram expostos ao agente nocivo ruído.
Assim, o Serviço de Orientação da Arrecadação Previdenciária – SEARP, à fl.
1222/1223, em 20/10/2006, apresentou a seguinte análise do presente caso:
ANÁLISE
7. Considerando que o presente expediente foi analisado pelos Auditores Fiscais
especializados no assunto;
(a) Considerando que a conclusão dos trabalhos foi no sentido de indeferimento total do
pedido de restituição dos valores solicitados e não restituição parcial;
(b) Considerando que a empresa não possui débitos constituídos nos exatos termos do
art. 142 do Código Tributário Nacional;
(c) Considerando que na solicitação de Diligência efetuada pela CaJ/CRPS, fls. 452, é
no sentido de se observar o cumprimento do art. 114 da lei no 11.196/2005;
(d) Considerando que esta legislação bem como a Portaria Interministerial no 223/2006
e a IN Conjunta 629/2006 dizem respeito à restituição de valores efetuados pela
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.290 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36138.004841/2003-39

Delegacia da Receita Federal cujo pedido deverá ser efetuado naquela Delegacia sobre
rubricas que dizem respeito a tributos administrados por ela.
(e) Considerando as contribuições sobre o SAT/RAT são administradas/fiscalizadas
pela Delegacia da Receita Previdenciária e que, portanto, o pedido constante às fls. 01
foi corretamente efetuado;
(f) Considerando que a empresa embasou o seu pedido no art. 89 da lei no 8.212/91,
conforme consta às fls. 3;
(g) Considerando que o art. 89 da lei ng 8.212/91 está assim redigido: "Art. 89. Somente
poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade Social arrecadada
pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS na hipótese de pagamento ou
recolhimento indevido."
(h) Considerando que em ação fiscal específica os valores recolhidos foram
considerados devidos;
(i) Considerando tudo que no presente expediente consta sugerimos que seja negado
provimento ao presente recurso.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Em primeiro plano, verifica-se que a 2a seção de julgamento do CARF, às fls.
1050/1054, entendeu por converter o julgamento em diligência, para que fosse realizado parecer
técnico por "Médico Perito da Previdência Social", em que se conclua se os segurados
empregados da RECORRENTE se encontram efetivamente expostos ou não a agentes nocivos
(considerando inclusive, se havia ou não utilização eficaz de equipamento de proteção), que lhes
garanta aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 e seguintes da Lei no 8.213/91.
Ato contínuo, conforme informação de fl. 1057, em razão da nova diretriz
normativa acerca da tramitação do processo administrativo relacionado a pedidos de restituição
de contribuições previdenciárias, este processo foi encaminhado, em 12/04/2012, para
julgamento na Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Porto Alegre, a qual apreciou o
recurso como se fosse Manifestação de Inconformidade e a julgou improcedente. Na ocasião,
afirmou que tal inspeção no ambiente de trabalho não se justifica, por não ser possível avaliar,
nos dias atuais, se os empregados no período de 04/1999 a 08/2003, objeto deste pedido de
restituição, estavam expostos a agentes nocivos (fl. 1062).
Em face da citada decisão da DRJ de fls. 1058/1070, a RECORRENTE interpôs
novo Recurso Voluntário de fls. 1130/1135 através do qual requereu a anulação desta nova
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.290 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36138.004841/2003-39

decisão da DRJ e o cumprimento da diligência determinada pelo CARF. Caso vencida em seu
pleito, ratificou os fundamentos de defesa expostos no 1o recurso voluntário apresentado, cuja
cópia anexou à sua nova peça recursal (fls. 1138/1205).
No entender da RECORRENTE, o acórdão proferido pela DRJ seria nulo em
razão da supressão de instância, por ter novamente julgado fatos que já haviam sido apreciados
pela instância inferior (com o indeferimento dos pedidos de restituição). Ademais, alega que
deixou de apreciar o mérito do processo no 36138.004842/2003-83, que estaria apenso.
Contudo, entendo que não assiste razão ao contribuinte em seu pleito.
É que não houve a alegada supressão de instância já que esta “nova” análise pela
DRJ instaurou mais uma instância de análise das razões do contribuinte, não havendo que se
falar em cerceamento do direito de defesa. Ao contrário, o contribuinte “ganhou” mais uma
instância recursal em seu favor.
É que antes das novas normas trazidas pela união das Receitas Federal e
Previdenciária, o pedido de restituição de contribuições previdenciárias era apreciado pelos
auditores da Delegacia da Receita Previdenciária (conforme Informação Fiscal de fls. 260/295),
cuja decisão de não homologação era passível de recurso voluntário ao Conselho de Recursos da
Previdência Social – CRPS.
Com a unificação das Receitas Federal e Previdenciária, os processos
administrativos de restituição de contribuições previdenciárias passaram a seguir as mesmas
regras processuais aplicadas aos pedidos de restituição de tributos administrados pela Receita
Federal, disciplinadas no art. 74 da Lei no 9.430/96, o qual prevê o seguinte:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.290 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36138.004841/2003-39

Ou seja, com as novas regras processuais, o contribuinte passou a poder
apresentar uma manifestação de inconformidade à DRJ em face da decisão que não homologou o
seu pedido de restituição. Somente após a decisão da DRJ é que caberia recurso ao CARF.
Neste sentido, como havia apenas uma decisão que negou o pedido de restituição
formulado pela RECORRENTE, a unidade preparadora tomou o primeiro recurso apresentado
pela RECORRENTE (fls. 943/1011) como uma manifestação de inconformidade e o
encaminhou para apreciação pela DRJ, ocasião em que foi proferida a decisão de fls. 1058/1070,
na qual a autoridade julgadora deixou clara a possibilidade de interposição de recurso ao CARF
(fl. 1058):
Cientifique-se a interessada, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no prazo de trinta dias,
conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado
pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de
19 de julho de 2002.
Consequentemente, foi apresentado o recurso voluntário de fls. 1130/1135. Sendo
assim, entendo que não há que se falar em supressão de instância, pois nada ou nenhuma decisão
foi suprimida no presente caso. Ao contrário, o contribuinte “ganhou” uma nova instância
recursal para análise de seus argumentos de defesa.
Quanto à argumentação de que a DRJ deixou de apreciar o mérito do processo no
36138.004842/2003-83, que estaria apenso, e que, também por este motivo, o acórdão seria nulo,
entendo mais uma vez não merecer prosperar o inconformismo da RECORRENTE.
É que o processo no 36138.004842/2003-83 não encontra-se apensado aos
presentes autos. Referido processo tem por objeto o mesmo pedido de restituição relativo à filial
da contribuinte, sendo que esta insiste em afirmar que estaria apenso ao presente caso. Contudo,
o presente processo é eletrônico e não há qualquer indicação de um outro processo apenso a este
caso. Caso houvesse, tal informação estaria no sistema e o apenso tramitaria automaticamente
em conjunto com o presente processo, o que não ocorre.
Sendo assim, a despeito do inconformismo da RECORRENTE e da alegação de
que a decisão de fls. 260/295 tratou de ambos os processos de forma conjunta, não há como
prosperar o pleito da RECORRENTE pois o processo no 36138.004842/2003-83 não encontra-se
apenso.
Portanto, afasto o pleito de nulidade da decisão da DRJ.

MÉRITO
Superada a questão acima, a RECORRENTE ratificou os argumentos de mérito
constantes do 1o recurso voluntário apresentado, de fls. 943/1011 (o qual foi apreciado pela DRJ
como uma manifestação de inconformidade). Tanto que anexou novamente tal peça recursal às
fls. 1137/1205.
Neste sentido, a partir deste ponto, as razões recursais da contribuinte são
idênticas àquelas apresentadas na “manifestação de inconformidade” apreciada pela DRJ. Em
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.290 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36138.004841/2003-39

razão do exposto, por concordar com os argumentos perfilhados pela DRJ de origem e com a
conclusão da decisão recorrida, adoto-a como razões de decidir neste voto, conforme art. 57, §3o,
do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
Transcreve-se abaixo o voto do acórdão da DRJ:
Voto A Manifestação de Inconformidade reporta-se aos processos no
36138.004841/2003-39 e no 36138.004842/2003-83. O presente julgamento refere-se
somente ao processo de no 36138.004841/2003-39 (CNPJ 92.691.161/0001-97).
No que concerne à realização de diligências solicitadas pela CAJ (CRPS) e pelo
CARF, visando elaboração de parecer técnico por Médico Perito da Previdência
Social, para que se conclua se os segurados empregados da recorrente encontravam-se
efetivamente expostos ou não a agentes nocivos, que lhes garanta aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 57 e seguintes da Lei no 8.213/91, entendo que tal
inspeção no ambiente de trabalho não se justifica, por não ser possível avaliar, nos
dias atuais, se os empregados no período de 04/1999 a 08/2003, objeto deste pedido de
restituição, estavam expostos a agentes nocivos.
As demonstrações ambientais são as peças fundamentais para a comprovação do
gerenciamento dos riscos ocupacionais. Mediante análise das informações prestadas
pela empresa nos seus documentos ambientais, constantes dos autos, o fisco
reconheceu a presença de agentes nocivos no ambiente de trabalho acima dos limites
de tolerância estabelecidos, em conseqüência do mau gerenciamento do ambiente de
trabalho na empresa.
A empresa que possui trabalhador exposto a agentes nocivos químicos, físicos e
biológicos ou associação de agentes, que comprovadamente sejam prejudiciais à saúde
ou à integridade física, e que propiciem a concessão de aposentadoria especial, está
sujeita ao recolhimento da alíquota adicional instituída pela Lei no 9.732, de 11/12/98,
a partir da competência abril/99.
Esse acréscimo é destinado ao financiamento da aposentadoria especial prevista
nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91, concedida em razão de efetiva exposição à
agente nocivo decorrente de riscos ambientais do trabalho, e incide exclusivamente
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.290 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36138.004841/2003-39

sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas no decorrer do mês, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos sujeitos a condições especiais.
Para a legislação previdenciária, a existência ou não de riscos ambientais em
níveis ou concentrações que prejudiquem a saúde ou a integridade física do
trabalhador é comprovada principalmente mediante a apresentação de demonstrações
ambientais.
O art. 400 da Instrução Normativa INSS/DC 100, de 18/12/2003, vigente à
época da realização da ação fiscal, determinava que a Fiscalização Previdenciária
deveria verificar as demonstrações ambientais, os controles internos da empresa
relativos ao gerenciamento dos riscos ocupacionais, entre outras informações
necessárias à cobrança da contribuição adicional para custeio da aposentadoria
especial, prevista no § 6o do art. 57 da Lei 8.213/91:
IN 100/2003
- Art. 400. Para fins da cobrança da contribuição prevista no inciso II do art. 22 da Lei
no 8.212, de 1991, da contribuição adicional prevista no § 6o do art. 57 da Lei no 8.213,
de 1991, da contribuição adicional e do percentual adicional de retenção previstos nos
§§ 1o e 2o do art. 1o e no art. 6o da Lei no 10.666, de 2003, respectivamente, o INSS, por
intermédio de sua fiscalização, verificará:
I - a regularidade e a conformidade das demonstrações ambientais de que trata o art.
404;(grifei)
II - os controles internos da empresa relativos ao gerenciamento dos riscos
ocupacionais;
III - a veracidade das informações declaradas em GFIP;
IV - o cumprimento das obrigações relativas ao acidente de trabalho;
V - o cumprimento das demais disposições previstas nos arts. 19, 57, 58, 120 e 121 da
Lei no 8.213, de 1991.
Parágrafo único. O disposto no caput tem como objetivo:
I - validar as informações do banco de dados do Cadastro Nacional de Informações
Sociais (CNIS), que é alimentado pelos fatos declarados em GFIP;
II - evitar a concessão de benefícios indevidos;
III - garantir o custeio de benefícios devidos.
Tais demonstrações estão relacionadas no art. 404 da Instrução Normativa
INSS/DC 100/2003, in verbis:
Art. 404. A existência ou não de riscos ambientais em níveis ou concentrações que
prejudiquem a saúde ou a integridade física do trabalhador, será comprovada mediante
a apresentação das seguintes demonstrações ambientais, entre outras, que deverão
respaldar as informações prestadas em GFIP:
I - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), que visa à preservação da
saúde e da integridade dos trabalhadores, por meio da antecipação, do
reconhecimento, da avaliação e do conseqüente controle da ocorrência de riscos
ambientais, sendo sua abrangência e profundidade dependentes das características dos
riscos e das necessidades de controle, devendo ser elaborado e implementado pela
empresa, por estabelecimento, nos termos da NR-09, do MTE;
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.290 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36138.004841/2003-39

II - Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), que é obrigatório para as atividades
relacionadas à mineração e substitui o PPRA para essas atividades, devendo ser
elaborado e implementado pela empresa ou pelo permissionário de lavra garimpeira,
nos termos da NR-22, do MTE;
III - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção
(PCMAT), que é obrigatório para estabelecimentos que desenvolvam atividades
relacionadas à indústria da construção, identificados no grupo 45 da tabela de Códigos
Nacionais de Atividades Econômicas (CNAE), com vinte trabalhadores ou mais por
estabelecimento ou obra, e visa a implementar medidas de controle e sistemas
preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho,
nos termos da NR-18, substituindo o PPRA quando contemplar todas as exigências
contidas na NR-09, ambas do MTE;
IV - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), que deverá ser
elaborado e implementado pela empresa ou pelo estabelecimento, a partir do PPRA,
PGR e PCMAT, com o caráter de promover a prevenção, o rastreamento e o
diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive aqueles
de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças
profissionais ou de danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores, nos termos da NR-
07, do MTE;
V - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), que é a declaração
pericial emitida para evidenciação técnica das condições ambientais do trabalho;
VI - Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), que é o documento históricolaboral
individual do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, conforme modelo
anexo à Instrução Normativa que estabelece critérios a serem adotados pelas áreas da
Receita Previdenciária e de Benefícios;
VII - Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), que é o documento que registra o
acidente do trabalho, a ocorrência ou o agravamento de doença ocupacional, mesmo
que não tenha sido determinado o afastamento do trabalho, conforme previsto nos arts.
19 a 23 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e nas NR-7 e NR-15, ambas do MTE,
sendo seu registro fundamental para a geração de análises estatísticas que determinam
a morbidade e mortalidade nas empresas e para a adoção das medidas preventivas e
repressivas cabíveis.
Por sua vez, o artigo 405 desta mesma Instrução Normativa, assim dispõe:
Art. 405. A remuneração decorrente de trabalho exercido em condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, com exposição a agentes nocivos de modo
permanente, não ocasional nem intermitente, conforme previsto no art. 57 da Lei no
8.213, de 24 de julho de 1991, é fato gerador de contribuição social previdenciária
adicional para custeio da aposentadoria especial, conforme disposto na Instrução
Normativa que estabelece critérios a serem adotados pelas áreas da Receita
Previdenciária e de Benefícios.
Parágrafo único. A GFIP e as demonstrações ambientais de que trata o art. 404
constituem-se em obrigações acessórias relativas à contribuição referida no caput, nos
termos do inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, do art. 22 e dos §§ 1o e 4o do
art. 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991 e dos §§ 2o, 6o e 7o do art. 68 e do art.
336 do RPS.
Como uma das atribuições do auditor fiscal numa auditoria de riscos
ocupacionais, é auditar a regularidade dos controles internos das empresas relativos ao
gerenciamento dos riscos ocupacionais, ele deve avaliar os programas PPRA, PGR,
PCMSO e o PCMAT, além do LTCAT.
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.290 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36138.004841/2003-39

A fiscalização apreciou as seguintes demonstrações ambientais, dentre outros
documentos, referentes à matriz da empresa: Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais – PPRA (1996), Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional –
PCMSO (1999 a 2003), Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho –
LTCAT (2003), concluindo que o gerenciamento dos riscos ambientais não é bom,
pondo em risco a capacidade laborativa de seus trabalhadores assim como provocando
danos à saúde aos expostos.
A empresa alega que o documento legal a ser exigido é o LTCAT e que o PPRA
é documento exigido pela legislação trabalhista .
O LTCAT, regulamentado pela NR-9, aprovada pela Portaria no 3.214, de 1978,
do MTE, e art. 155 da IN INSS/DC no 84/2002 (art 156 IN INSS/DC n.o 078/2002 e
art 148 da IN INSS/DC n.o 57/2001) é uma declaração pericial expedida por médico
do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação
trabalhista e tem por finalidade, entre outras, apresentar os resultados da análise global
do desenvolvimento do PPRA, do PGR e do PCMAT, nos termos dos itens 9.2.1,
9.2.1.1 e 9.3.1 da NR-09.
O LTCAT é documento exigido desde 29 de abril de 1995 (conforme dispõe os
seguintes normativos: OS INSS/DSS no 600, de 02/06/98, IN INSS/DC no 39, de
26/10/00, IN INSS/DC no 42, de 22/01/01, IN INSS/DC no 49, de 03/05/01, IN
INSS/DC no 57, de 10/11/01, IN INSS/DC no 78, de 16/07/02 e art. 153 da Instrução
Normativa INSS/DC No 84/2002) e tem que ser feito anualmente ou quando for
alterado o ambiente de trabalho (art. 236 da IN 70/02).
Conforme informação fiscal, fls. 276, a empresa não apresentou LTCAT do
período de 1999 a 2002, apesar do reconhecimento pela empresa de exposição dos
trabalhadores aos agentes nocivos ruído e químico (óleo mineral) durante todo o
período analisado.
Com base nos documentos apresentados pela empresa, fls. 263, a fiscalização
informa, fls. 276/277, que o LTCAT deveria ter sido emitido em janeiro/1998
(conforme LTCAT de 2003 naquela data houve alteração no layout da empresa); em
2000, 2001 e 2002 (tendo em vista que neste período foram implementadas medidas
de proteção coletiva, relacionadas no Relatório de Avaliação de Medidas de Proteção
Coletiva emitido em 01/2003 e nas Atas de Reunião do PPRA de 02/2001 e 01/2002).
Desta forma, conforme bem observado pela fiscalização, não há como acatar a
declaração da empresa de que não houve alteração no seu layout e que as medições
realizadas em 2003 correspondem exatamente àquelas existentes em 1995.
É importante destacar, por oportuno, segundo o disposto na NR-1 – Disposições
gerais – do MTE, que as Normas Regulamentadoras – NR, relativas à segurança e
medicina do trabalho, são de observância obrigatória pelas empresas privadas e
públicas que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT. A Norma Regulamentadora n° 9 do MTE, cujo título é Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais, estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação,
por parte de todos os empregadores e instituições que admitem trabalhadores como
empregados, do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), visando a
preservação da saúde e integridade física dos trabalhadores, através da antecipação,
reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais
existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho.
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.290 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36138.004841/2003-39

Em que pese o PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais ser um
documento cuja normatização para elaboração é de competência do Ministério do
Trabalho, releva ressaltar que é necessário à auditoria fiscal previdenciária, na medida
que indica a existência de agentes criadores de fatos geradores de contribuição
previdenciária. Salienta-se que o LTCAT demonstra resultados do PPRA, o que
evidencia que as demonstrações ambientais exigidas pela legislação trabalhista
interessam ao cumprimento das obrigações previdenciárias. Ademais, o Regulamento
da Previdência Social - RPS em seu artigo 68, § 7o diz que o LTCAT deve observar as
normas editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Com relação à validade do PPRA, convém salientar que este Programa só se
efetiva concretamente, mediante verificação do real alcance das metas e prioridades
nele estabelecidas e, neste sentido, quanto à periodicidade determina no item 9.2.1.1
da NR-9 que seja efetuada, pelo menos uma vez ao ano, uma análise global do
PPRA para avaliação do seu desenvolvimento e realização dos ajustes necessários e
estabelecimento de novas metas e prioridades, nos termos que seguem transcritos:
9.2.1.1. Deverá ser efetuada, sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano, uma
análise global do PPRA para avaliação do seu desenvolvimento e realização dos
ajustes necessários e estabelecimento de novas metas e prioridades. (grifei)
Portanto, segundo a legislação vigente, embora não haja modificação no
ambiente de trabalho, tem que haver uma avaliação anual dos procedimentos adotados
e estabelecimento de novas metas.
Conforme descrito na Informação Fiscal, no que se refere à periodicidade do
PPRA, a própria empresa informa naquele documento que “anualmente será realizada
uma análise global do PPRA para avaliação de seu desenvolvimento e realização dos
ajustes necessários e estabelecimentos de novas metas e prioridades. A avaliação será
realizada pelo SESMT, com a colaboração dos setores de treinamento, engenharia e
por representantes da CIPA.”
A empresa diz, em sua manifestação, que o PPRA foi atualizado anualmente e
que tal assertiva pode ser comprovada através dos documentos que anexa à
impugnação (doc 01). Porém, conforme se observa da relação dos documentos
apresentados pela empresa no presente processo, fls. 1044/1047, consta para o CNPJ
da matriz somente PPRA – 1996.
Referente aos documentos apresentados pela empresa a título de “Planejamento
anual”, a fiscalização verificou, ainda, que a empresa demonstra falta de
gerenciamento no combate aos riscos ocupacionais presentes no ambiente de trabalho,
pois a implantação de medidas para sua minimização, na grande maioria, é postergada
por vários exercícios ou não são implementadas, permanecendo presentes no ambiente
de trabalho, não constando ainda, de forma clara, a descrição de cada ambiente de
trabalho, as fontes geradoras dos agentes nocivos, sua trajetória e meio de propagação
em cada ambiente (a empresa possui vários pavilhões nos quais são produzidos tubos
e chapas).
No Planejamento de Metas não há justificativa do porquê é postergada para
fases posteriores a diminuição de ruídos presentes no ambiente de trabalho, nem o
motivo da mudança em determinado setor, não há definição da estratégia e
metodologia de ação que a empresa adotou.
O PPRA, na condição de instrumento de gerenciamento, controle e avaliação de
riscos à saúde do trabalhador, fornece informações quanto à presença no ambiente de
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.290 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36138.004841/2003-39

trabalho da empresa de agentes nocivos à saúde e à integridade dos empregados que,
se encontrados em concentrações superiores aos limites de tolerância determinados
pela legislação previdenciária, podem dar ensejo à aposentadoria especial dos
segurados a eles expostos, "ex vi" o disposto no art. 57 "caput" da Lei no 8.213/91, na
redação dada pela Lei no 9.732/98, implicando, conseqüência lógica, a obrigatoriedade
da empresa recolher ao INSS a contribuição adicional instituída nos termos do §6o, do
art. 57, da mesma lei, para financiamento desse benefício previdenciário.
Conforme descrito pela fiscalização, fls. 272, em janeiro de 1999 a empresa
apresentou medição (Sonometria) realizada em vários de seus setores, referente ao
agente nocivo ruído, em que ficou demonstrada a exposição de trabalhadores ao
agente nocivo ruído em níveis acima do nível de ação e também acima do limite de
tolerância. Em 2003 verificou-se nova medição referente ao agente nocivo ruído,
constando níveis que ultrapassam o nível de ação em vários setores da empresa. Com
base nestas informações o fisco concluiu que “a empresa demonstra falta de
gerenciamento no controle do ruído, pois as medições periódicas e sistemáticas que se
fazem necessárias, conforme a empresa reconhece no item 3.2.3 do documento base de
seu PPRA, não foram implementadas, em desacordo, também, aos itens da NR-09.
Quanto aos argumentos sobre a utilização de medidas de controle e proteção,
cito o §3o do artigo 68 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99, em sua redação original, vigente è época dos fatos geradores, o qual diz que
a empresa deve informar sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou
individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e
recomendação sobre sua adoção pelo estabelecimento respectivo.
Em que pesem as alegações da empresa quanto a possibilidade de utilização
somente de Equipamentos de proteção Individual - EPI, cabe salientar que a
hierarquia das medidas de proteção deve ser obrigatoriamente seguida pela empresa,
pois é comando legal da Portaria 3214/78 do MTE. A utilização de EPI deve ser
implementada quando comprovada a inviabilidade técnica da adoção de medidas de
proteção coletiva (EPC) ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em
fase de estudo, planejamento ou implantação ou ainda em caráter complementar ou
emergencial.
Cumpre observar, ademais, que o EPI como medida de proteção não exime a
empresa do pagamento da contribuição previdenciária. De acordo com o previsto na
NR-9, a utilização do EPI deve envolver, no mínimo, entre outros quesitos, o
estabelecimento de normas ou procedimento para promover o fornecimento, o uso, a
guarda, a higienização, a conservação, a manutenção e a reposição do EPI, visando
garantir as condições de proteção originalmente estabelecidas.
Importante ressaltar que o então Conselho de Recursos da Previdência Social –
CRPS editou o Enunciado JR/CRPS no 21, que assim refere:"O simples fornecimento
de proteção individual de trabalho pelo empregador não exclui a hipótese de
exposição do trabalhador aos agentes nocivos à saúde, devendo ser considerado todo
o ambiente de trabalho". Para o uso do EPI, a empresa além de comprovar
tecnicamente a inviabilidade da adoção da proteção coletiva e de caráter
administrativo, deve comprovar a eficiência do EPI e da efetiva utilização por parte do
trabalhador.
Se a empresa não comprova a entrega do EPI, o treinamento para uso e sua
substituição, embora diga que faça tudo isso, como ela pode comprovar que o
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.290 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36138.004841/2003-39

empregado usa o equipamento e que ele é eficiente? O EPI pode até existir, mas a
empresa tem que comprovar que ele é eficiente para o fim a que se destina.
A informação fiscal diz que na análise, por amostragem, das fichas de
fornecimento de EPI a trabalhadores expostos ao agente nocivo ruído, percebe-se o
descaso com a saúde dos trabalhadores expostos a níveis elevados de ruído com a
adoção de EPI ao longo de todo o período examinado, medida essa meramente
paliativa e que, de acordo com os percentuais de exames audiométricos alterados,
mencionados na informação fiscal, demonstra não ser equipamento totalmente seguro,
comprometendo, desta forma, a saúde dos trabalhadores expostos aos agentes nocivos.
O LTCAT emitido em janeiro de 2003 informa que há trabalhadores expostos
ao agente ruído ou químico, sendo que a nocividade à saúde e a integridade física do
trabalhador é neutralizada por tecnologia de proteção eficaz com fornecimento e
utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI). O referido laudo estabelece
como proteção eficaz os tipos de EPIs, seus respectivos CA's, data de validade e
período de troca. O LTCAT atesta que para os EPI’s serem eficazes há necessidade de
troca no período de (01) um ano, e que para os Cremes Protetivos devem ser trocados
a cada 30 dias. O fisco constatou através da análise da planilha anexa a este relatório -
"Controle de EPI" que, na prática, não há o cumprimento do período de trocas, de
validade e controle dos mesmos, pois não consta em nenhum outro documento
apresentado pela empresa essa informação.
Nesta planilha "Controle de EPI” constam os resultados da análise do
fornecimento de EPI aos empregados expostos a agentes nocivos, por amostragem,
para alguns setores selecionados. Da análise dessa planilha verifica-se que quase na
totalidade da amostragem houve irregularidades no fornecimento dos EPIs, seja
quanto ao período de troca, quanto ao tipo de EPI, quanto à validade do Certificado de
Aprovação – CA para o protetor auditivo - CA 022. Conclui-se que a empresa não
cumpre os prazos de trocas estipulados no LTCAT.
Em que pesem as alegações da empresa de que sempre tomou providências para
manter os trabalhadores em uso de EPI’s, o fisco também destaca que nas Atas da
CIPA (matriz) foram descritas diversas situações de falhas na adoção dos
Equipamentos de proteção Individual e grande quantidade de acidentes de trabalho.
Por todo o exposto, não devem ser consideradas tais medidas de proteção para
efeito da empresa se eximir do pagamento do adicional do SAT.
Consta dos autos que até janeiro de 2003, foram apresentadas apenas duas
avaliações quantitativas para o ruído e sem histogramas e memórias de cálculo que
validassem os dados apresentados. A empresa insurge-se quanto à necessidade de
apresentação de histograma ou memória de cálculo. Cumpre destacar que esta
obrigação está prevista na legislação previdenciária desde antes do período constante
deste pedido de restituição, conforme disposto na IN INSS/DC 99/03:
“Art. 171. A exposição ocupacional a ruído dará ensejo à aposentadoria especial
quando os níveis de pressão sonora estiverem acima de oitenta dB (A), noventa dB (A)
ou oitenta e cinco dB (A), conforme o caso, observado o seguinte”:
I - até 5 de março de 1997, será efetuado o enquadramento quando a exposição for
superior a oitenta dB(A), devendo ser anexado o histograma ou memória de cálculos;
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.290 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36138.004841/2003-39

II - a partir de 6 de março de 1997 e até 18 de novembro de 2003, será efetuado o
enquadramento quando a exposição for superior a noventa dB(A), devendo ser
anexado o histograma ou memória de cálculos;
Quanto ao PCMSO, a empresa concorda que podem existir inadequações no
documento, porém insiste que o documento legal a ser exigido é o LTCAT. Observa-
se que este programa é fundamental para demonstrar os resultados da política definida
pela empresa em seu PPRA, serve como elemento chave para avaliar o PPRA,
acusando precocemente as alterações do quadro clínico-biológico dos trabalhadores,
indicando ineficiências e norteando ajustes do seu programa ambiental. Visa à
preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores. Este programa deve ser
elaborado em consonância com o PPRA, prevenindo, rastreando, diagnosticando os
agravos à saúde dos segurados expostos aos agentes nocivos no ambiente do trabalho
e principalmente alimentando as alterações do PPRA.
Segundo descreve a fiscalização, os PCMSO's apresentados, no período de 1999
a 2003, descrevem meramente alguns itens necessários ao desenvolvimento do
programa estabelecido na Norma Regulamentadora n° 7 e conclui que ao não definir
os agentes nocivos relacionados a cada setor da empresa, o programa não está
articulado com o PPRA, ferindo o estabelecido no item 7.2.4 na NR-7.
Consta na informação fiscal que os programas apresentados também não
atendem os seguintes dispositivos da NR-7:
- Não discrimina a realização obrigatória dos exames médicos de retorno ao
trabalho, conforme item 7.4.1, letra "c";
- Não discrimina a periodicidade e prazos dos exames médicos discriminados
nos subitens do item 7.4.3;
- Falta de interpretação dos exames médicos incluídos nos Relatórios Anuais
(item7.4.2.1)
- Os relatórios anuais não foram apresentados e discutidos na CIPA, nem
anexados no livro de atas daquela comissão (item 7.4.6.2).
A fiscalização acrescenta, ainda, que não há uma correlação dos setores
indicados nos PCMSO's com os respectivos Relatórios Anuais integrantes daqueles
programas, o que dificulta qualquer análise comparativa ao longo do tempo. Por fim,
destaca os elevados percentuais de exames alterados de audiometria, sobre o total de
exames realizados, perfazendo 27,67% em 1999, 39,5% em 2000, 24,3% em 2001,
35% em 2002 e 34% em 2003, para consolidar o entendimento de que os programas
não foram elaborados com o objetivo de prevenir, rastrear e diagnosticar os agravos à
saúde dos trabalhadores.
Verifica-se que a empresa elaborou PCMSO’s dos anos de 1999 a 2003,
portanto sem existência de PPRA atualizado. Segundo a NR 9 não é possível existir
um PCMSO bem estruturado sem a existência do PPRA atualizado. Primeiro, é
necessário identificar os riscos ambientais a que o trabalhador se encontra exposto
para depois definir quais exames médicos seriam necessários para realizar o
monitoramento biológico.
Assim, considerando a apresentação deficiente do PPRA e do PCMSO, em
desacordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho; o
reconhecimento pela empresa de exposição dos trabalhadores, durante todo o período
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.290 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36138.004841/2003-39

analisado, aos agentes nocivos ruído e óleo mineral, sem as respectivas avaliações
sistemáticas e periódicas do ambiente de trabalho e sem a emissão de Laudo Técnico
das Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT até 2002; as falhas detectadas nos
controles internos de fornecimento de EPIs ; a existência de EPIs fornecidos fora do
prazo de validade, de acordo com o Certificado de Aprovação; falta de informação do
CA do EPI; falhas na utilização dos equipamentos de proteção e a não apresentação e
discussão do PPRA e PCMSO na CIPA, bem como a falta de gerenciamento de riscos
apontada nas ocorrências do Livro de Inspeção do Trabalho, elementos que foram
apontados na Informação Fiscal, conclui-se que a empresa não gerenciou
adequadamente o seu ambiente de trabalho.
A legislação previdenciária prevê que, nos casos em que a empresa não
apresente ou for incompatível qualquer um dos documentos referentes às
demonstrações ambientais, como PPRA, PPP, LTCAT e PCMSO, seja cobrada a
contribuição adicional do SAT.
(destaques no original)
Por fim, acrescenta-se que, conforme se extraí da decisão recorrida, a
RECORRENTE reconhece a exposição dos trabalhadores aos agentes nocivos ruído e químico
(óleo mineral) durante todo o período analisado. Neste sentido, nos termos da NR-15, abaixo
transcrita, a atividade de manipulação de óleos minerais é considerada insalubre, não havendo
que se falar em limites de tolerância:
NR-15 ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES
15.1 São consideradas atividades ou operações insalubres as que se desenvolvem:
15.1.1 Acima dos limites de tolerância previstos nos Anexos n. °s 1, 2, 3, 5, 11 e
12;
15.1.2 Revogado pela Portaria n° 3. 751, de 23-11-1990 (DOU 26-11- 90)
15.1.3 Nas atividades mencionadas nos Anexos nos 6, 13 e 14;
15.1.4 Comprovadas através de laudo de inspeção do local de trabalho,

ANEXO N° 13
AGENTES QUÍMICOS
1. Relação das atividades e operações envolvendo agentes químicos, consideradas,
insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho. Excluam-se cesta
(sic) relação as atividades ou operações com os agentes químicos constantes dos Anexos
11 e 12.
(...)
HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO
Insalubridade de grau máximo
(...)
Manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado,
parafina ou outras substâncias cancerígenas afins.
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.290 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36138.004841/2003-39

Como se vê, presença do elemento nocivo em razão da atividade “manipulação de
óleos minerais” está enquadrada em hipótese de agente nocivo listada no Anexo 13 da NR-15.
Assim, não há que se falar em limite de tolerância quando as regras que disciplinam a matéria
atestam que a mera existência do elemento nocivo basta para a constatação da insalubridade e,
consequentemente, exigência do adicional de alíquota para o SAT/RAT.
Sendo assim, também por este motivo deve ser negado o pedido de restituição
formulado pela contribuinte.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1244
DF CARF MF
Original